Tribunal: TJSP
Processo: 1012029-56.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Débitos advindos de compras não reconhecidas pela autora realizadas em seu cartão de crédito – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização pelos danos suportados pela vítima (art. 27 do CDC) – Cerceamento de defesa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Débitos advindos de compras não reconhecidas pela autora realizadas em seu cartão de crédito – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização pelos danos suportados pela vítima (art. 27 do CDC) – Cerceamento de defesa inocorrente – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Cobrança insistente - Dano moral configurado - Indenização devida – Arbitramento realizado nesta instância ad quem, segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012029-56.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SIMONE LIMA DO NASCIMENTO, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012029-56.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 40838
2
VOTO No: 40838
APEL. No: 1012029-56.2018.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos (5a V. Cív.)
APTE.: Simone Lima do Nascimento (A)
APDO.: Banco Bradescard S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Débitos advindos de compras não reconhecidas pela autora
realizadas em seu cartão de crédito Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor
Inocorrência da prescrição
quinquenal para pleitear indenização pelos danos suportados
pela vítima (art. 27 do CDC)
Cerceamento de defesa
inocorrente Origem da dívida não comprovada pelo réu
Cobrança insistente - Dano moral configurado - Indenização
devida
Arbitramento realizado nesta instância ad quem,
segundo os critérios da prudência e razoabilidade

Procedência redimensionada Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (débitos advindos de compras
não reconhecidas pela autora realizadas em seu cartão de crédito, fls.
01/11 e 50/102) intentada por Simone Lima do Nascimento em face de
Banco Bradescard S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença
de fls. 272/275, declarada a fls. 289/290, de relatório a este integrado,
para “condenar a requerida na obrigação de não fazer consistente na
interrupção de cobrança por telefone e envio de qualquer notificação ou
mensagem de cobrança ao endereço da autora, em relação aos débitos
objeto da presente ação, sob pena de R$500,00 por cobrança indevida,
a partir da publicação da sentença, comprovada na fase de liquidação,
até o limite de R$20.000,00.” (fls. 274). Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com metade das custas e
despesas processuais bem como com a honorária do ex adverso
arbitrada, segundo prudente apreciação equitativa, em R$1.000,00.
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012029-56.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 40838
3
síntese, que (1) afigura-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor
ao caso sub examen, de modo que o prazo prescricional a ser observado
é o quinquenal perenizado no art. 27 desse cânone legal, (2) houve
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, eis
que a produção de provas é indispensável ao deslinde do feito e (3)
sofreu dano moral passível de reparação (fls. 298/304).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 305/306).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Consta da petição inicial que, quando do exame
da fatura de cartão de crédito com vencimento em janeiro de 2015, a
autora notou o lançamento de compras por ela não realizadas, motivo
pelo qual pugnou pela declaração de inexistência do débito respectivo e
indenização por dano moral (fls. 01/11).
A r. sentença vergastada julgou procedente em parte
a ação para determinar que o réu cesse as cobranças descritas na
prefacial, reconhecendo prescrita a pretensão de indenização por dano
moral com base nos seguintes fundamentos:
“Depreende-se do documento de fls. 50/51 que os
lançamentos tidos como indevidos emergiram à atenção da autora em
22 de janeiro de 2015, consignando este como termo inicial do ato
ilícito que ensejaria os danos morais.
Contudo, a ação foi ajuizada somente em 18 de maio
de 2018, inobservado o prazo trienal disposto no art. 206, § 3°, V,
CC/2002.” (fls. 273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012029-56.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 40838
4
Entretanto, a relação negocial sub judice é protegida
pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo dúvida sobre a
incidência de referido diploma na espécie, uma vez que as instituições
financeiras estão inseridas na definição de prestadores de serviço, nos
termos do artigo 3o, § 2o, do aludido estatuto e a teor da Súmula no 297
do STJ.
O enquadramento da relação jurídica de direito
material como de consumo viabiliza a aplicabilidade do art. 27 do
referido diploma legal, que estatuiu que “prescreve em cinco anos a
pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
Desse modo, partindo-se da premissa de que a
apelante tomou conhecimento em 22 de janeiro de 2015 das transações
questionadas realizadas em seu cartão de crédito e que a presente ação
foi proposta em 18.05.2018, não há falar na ocorrência de prescrição
quinquenal, que somente se consumaria no início de 2020.
Rectius, afastada a prescrição, é possível o imediato
julgamento do mérito em razão da aplicabilidade do art. 1.013, § 4o, do
CPC, já que “quando reformar sentença que reconheça a decadência ou
a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as
demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de
primeiro grau.”
4. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória pretendida (prova oral), no caso
vertente, revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012029-56.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 40838
5
diligências inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas
para assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito iterativos ensinamentos pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012029-56.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 40838
6
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora
de fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos,
dispensava a produção das provas requeridas pela apelante, sendo
suficiente o acervo já amealhado aos autos.
5. O dano extrapatrimonial restou evidenciado uma
vez constatada a cobrança persistente de dívida não reconhecida pela
apelante, o que redundou em vexame e constrangimento inaceitáveis.
No concernente à prova da lesão obtempera a boa
doutrina:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil -
Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Rectius,
o
dano
moral
independe
de
prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
6. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser realizado de forma adequada, pautado em juízo
prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012029-56.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 40838
7
acometido. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(contadora, fls. 01), da entidade ofensora (instituição financeira de
grande porte) e as circunstâncias do caso concreto (inexistência de
negativação desabonadora), a indenização pelo dano moral infligido
deve ser arbitrada em R$8.000,00, corrigidos monetariamente a partir
deste arbitramento (Súmula STJ no 362) mais juros moratórios de 1%
ao mês desde o evento danoso, no caso, a cobrança indevida (art. 398
do Código Civil e Súmula STJ no 54).
7. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$8.000,00, nos termos dos itens 5 e 6 acima.
Em razão da sucumbência, o réu deverá arcar com a integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica